Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pedido de concessão de autorização para trabalho externo. Providência não vindicada na origem. Supressão de Instância. Não conhecimento. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de manifestação prévia do Ministério Público. Rejeição. Prejuízo não demonstrado. Princípio Pas de Nullité Sans Grief. Contrarrazões do Ministério Público no sentido da correção da decisão agravada e da ausência de nulidade. Recambiamento. Condenação definitiva do agravante em outra Unidade da Federação. Mandado de prisão cumprido no DF. Pretensão de permanência nesta Unidade da Federação. Improcedência. Ausência de caráter absoluto do direito à transferência do local de execução da pena. Necessidade de preservação do interesse público e de observância da capacidade de lotação das unidades prisionais do DF. Vínculos familiares do agravante no DF não demonstrados. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido; preliminar rejeitada.